Tribunal: STF
Processo: SL 1362
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Revogação da decisão cujos efeitos o requerente buscava sustar. Perda superveniente do interesse de agir. Art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. Incidente de contracautela que se julga extinto sem julgamento do mérito. 



    Vistos etc.



    Em busca da continuidade ao cumprimento de título judicial transitado em julgado na ação nº 0002826-42.2006.4.05.8300 e de obstar o cancelamento do precatório PRC 192852-PE, o Município de Escada/PE deduziu o presente pedido de suspensão de ato decisório proferido pelo Relator, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, do agravo de instrumento nº 0807291-41.2020.4.05.0000.



    Em 13.08.2020, o então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Dias Toffoli, deferiu parcialmente o pedido de medida liminar, para, suspendendo a eficácia da decisão monocrática proferida no citado agravo de instrumento, viabilizar a retomada do “curso da execução promovida pelo requerente, ficando expressamente vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios” (evento 21).



    Por meio do ofício nº 600/2020 (evento 24), o Relator do agravo de instrumento nº 0807291-41.2020.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Desembargador Federal Paulo Cordeiro, noticiou a revogação, em 17.8.2020, da decisão proferida naqueles autos em 03.08.2020, cujos efeitos o Município de Escada/PE buscava sustar neste incidente de contracautela.



    É o relatório.



    Decido. 



    A insubsistência da decisão cuja suspensão se buscava por meio do presente incidente de contracautela é confirmada em consulta ao andamento do agravo de instrumento nº 0807291-41.2020.4.05.0000 na rede mundial de computadores. 



    A Segunda Turma do TRF da 5ª Região, em sessão virtual de 02.02.2021, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos, naqueles autos, pelo Município de Escada/PE, com efeitos infringentes, para, em linha com a decisão liminar proferida no presente incidente de contracautela, determinar o prosseguimento da execução, com a expedição do precatório referente ao valor incontroverso, sem o destaque da verba honorária contratual.



    Ante o exposto, insubsistente a decisão monocrática cujos efeitos o requerente buscava suspender e já assegurada, em acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, no agravo de instrumento nº 0807291-41.2020.4.05.0000, a expedição de precatório referente aos valores incontroversos, extingo o o presente pedido de suspensão sem resolução do mérito, revogando a medida liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do Regimento Interno do STF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente